Tribunal: STF
Processo: RE 88918
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
Seguro. Premio pago dentro do prazo. Obrigação de a seguradora ressarcir o segurado pelo furto de automóvel ocorrido no dia do mencionado pagamento, pois o seguro já se achava em vigor, nos termos da apólice expedida anteriormente.
Inclusão da correção monetária na condenação não exorbitada do pedido, se neste a pretensão inclui as cominações legais. Aplicação da Lei nº 5.488, de 27.8.1968. Ademais, "a correção monetária, não tendo sido objeto de pedido inicial, considera-se abrangido por este, se devido" (RE 85.995 - SP, Relator Ministro Xavier Albuquerque - 2ª Turma, 20.9.1977).